Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008430-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA – CONEXÃO – FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO ANTERIOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há conexão entre execução fiscal e ação anulatória do mesmo débito fiscal distribuída posteriormente, impondo-se a reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por José Eugênio Bonjour, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1014507-08.2021.8.11.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar o feito, em favor da Vara Única da Comarca de Guiratinga, sobre o fundamento de que o crédito, cuja anulação pretende, é objeto da Execução Fiscal n. 1000084-58.2021.8.11.0036 (id. 87327982).

Alega que, em 06/11/2013, foi surpreendido com o Auto de Infração n. 137700, da Secretária Estadual do Meio Ambiente

–

SEMA-MT, por suposto desmatamento ilegal em sua propriedade rural, localizada em Brasnorte.

Sustenta que, apesar de comunicar que já havia sido autuado pelo IBAMA pelo mesmo fato, foi julgado procedente o referido Auto de Infração, razão pela qual ajuizou a Ação Declaratória, perante a Vara Ambiental de Cuiabá, onde reside.

Aduz que não tem qualquer relação com a Cidade de Guiratinga, distante mais de 300 km (trezentos quilômetros) de Cuiabá, onde reside, e mais de 900 Km (novecentos quilômetros) de Brasnorte, razão pela qual não faz sentido a declinação da competência contra a qual se insurge.

Esclarece não ter conhecimento da Ação de Execução Fiscal, movida na Comarca de Guiratinga, e invoca o artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual é competente o foro do domicílio do réu, nas causas em que seja autor o Estado.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 87728991).

Em sua contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 92259993).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Agravante se insurge contra a decisão que declinou da competência para processar e julgar a Ação Anulatória, em favor da Vara Única da Comarca de Guiratinga, sobre o fundamento de que o crédito, cuja anulação pretende, também é objeto da Execução Fiscal n. 1000084-58.2021.8.11.0036.

Tal como consignado quando da análise do pedido liminar, na consulta aos autos, depreende-se que, de fato, a referida Execução Fiscal foi fundada na Certidão da Dívida Ativa, oriunda do Auto de Infração n. 137700, mas, por desmatamento ilegal na propriedade rural do Agravante, localizada no Ribeirão Taboca, s/n., Município de Guiratinga, não no de Brasnorte.

A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:

Sabe-se que a conexão é fato jurídico processual que normalmente produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência relativa, de modo a que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as causas conexas e tem por objetivo promover a economia processual. A reunião das causas em um mesmo juízo é o efeito principal e desejado, exatamente porque ele atende muito bem às funções da conexão.

Registra-se que a remessa dos autos sobre o qual a competência é relativa, a outro juízo, por motivo de conexão, pode ser determinada de ofício pelo juiz, eis que a conexão é causa de modificação, e não um critério de fixação de competência, sendo, pois, examinável de ofício pelo magistrado.

Não obstante, em consulta processual realizada no “Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE”, identificou-se que o crédito impugnado na presente ação já foi executado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do executivo fiscal proposto na Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT), sob o n. 1000084-58.2021.8.11.0036.

Dessa forma, consoante entendimento jurisprudencial, ajuizada primeiro a ação executiva, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações, motivo pelo qual a presente demanda deve ser remetida para a Comarca de Guiratinga (MT).

Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação em favor da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT), para onde deverá ser remetida esta ação.

O fundamento da decisão agravada, portanto, é a existência de conexão entre a Ação Anulatória e a Execução Fiscal, nas quais figuram as mesmas partes, sendo o mesmo o objeto, a saber: o débito oriundo do Auto de Infração 137700.

Na consulta ao PJe, constata-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em
02/02/2021
, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, enquanto a Ação Anulatória foi distribuída ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente somente em
27/04/2021
(id. 87327982, p. 28).

Em casos como este, o Superior Tribunal de Justiça entende que, ajuizada a Execução Fiscal e sobrevindo Ação Anulatória ou Declaratória para discutir o mesmo crédito, o primeiro Juízo (o da Execução) é o competente para processar e julgar ambas as ações. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
CONEXÃO
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
–
MATÉRIA TRATADA NOS ARTS. 91 E 102 DO CPC/1973
–
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
–
SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 11/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe de 15/08/2013). (AgInt no AREsp 1064761/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

Assim, ainda que sejam diversas as ações e distintos os pedidos, a reunião de ambas, para julgamento conjunto, é medida impositiva, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, à luz do artigo 55 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I -
à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
. (negritei)

Neste sentido, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - CONEXÃO - QUESTÃO SEDIMENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-
Nos termos de firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória de débito
.

- Introduziu-se no Código de Processo Civil de 2016, o artigo 55, parágrafo 2o, I, segundo o qual reputam-se conexas a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, sendo certo que o entendimento jurisprudencial majoritário é de que os embargos têm a mesma natureza que a ação anulatória. Assim, se os embargos devem ser distribuídos por dependência à execução fiscal, à ação anulatória também deve ser dado o mesmo tratamento.

(Conflito de Competência no 1.0000.19.127774-8/000, Relator Des. Moreira Diniz, 4a Câmara Cível, julgamento em 20/02/2020, publicação no DJe em 28/02/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – POSTERIOR PROPOSITUÇÃO DE AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO (ART. 55, §2o, I, DO CPC) - PREVENÇÃO INSTAURADA A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO (ART. 59 DO CPC) – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Ação de Execução Fiscal distribuída inicialmente ao Juízo Suscitado em 26/04/2018.

2. Ação de Desconstituição de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto distribuída inicialmente ao juízo Suscitante no dia 21/02/2019, tendo as ações o mesmo objeto.

3. Logo, ambas são conexas por possuírem a mesma causa de pedir contidas na execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico (art. 55, §2o, I, do Código de Ritos).

4. Assim, devem ser reunidas ambas as ações com o escopo de evitar decisões conflitantes.

5. Se o feito executivo fora proposto anterior à ação anulatória é o Juízo Suscitado o prevento para julgar ambas as ações, posto que a prevenção é instaurada a partir do registro ou da distribuição, conforme estabelece o art. 59 do CPC.6. Conflito Negativo de Competência julgado procedente. (N.U 1026394-49.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/07/2021, publicado no DJE 04/07/2021).

Logo, se o feito executivo foi proposto antes da ação anulatória, o Juízo da Execução Fiscal será o competente para julgar ambas as ações, posto que a prevenção é instaurada a partir do registro ou da distribuição.

Registre-se, por fim, que o STJ tem admitido a tramitação, em separado, das referidas ações, quando a executiva houver sido ajuizada depois da anulatória, caso que não é o dos autos.

A decisão agravada, portanto, está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em face da conexão entre a Ação Anulatória e a Execução Fiscal sobre o mesmo débito, e, ante a evidente prejudicialidade entre elas, deve o Juízo da Execução julgar ambos os feitos, quando o executivo for o primeiro a ser ajuizado.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para manter, integralmente, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021